Tribunal: TJES
Processo: 0027069-39.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027069-39.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DE ENTIDADE HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO NA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adriana de Souza Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense – AEBES.

A apelante sustenta que houve falha na prestação de serviço médico, resultando na morte de seu filho ainda no útero e na perda irreversível de sua capacidade reprodutiva, e que houve cobrança indevida para liberação do corpo do natimorto. Requer a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço médico que justifique a responsabilização dos apelados pelos danos alegados; (ii) definir se é possível a inversão do ônus da prova na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não pode ser analisada na fase recursal, pois a questão não foi arguida oportunamente antes da sentença, conforme dispõe o art. 373, §1º, do CPC.

A responsabilidade do Estado e da entidade hospitalar na prestação de serviço público de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No entanto, exige-se a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano alegado.

O laudo pericial atesta que os procedimentos médicos adotados seguiram os protocolos clínicos adequados à situação da paciente, inexistindo erro ou negligência que configure falha na prestação do serviço.

A prova pericial indica que, na primeira internação, não havia indicação para realização de cesariana, pois o feto estava em prematuridade extrema e não havia sinais de comprometimento materno fetal. Na segunda internação, diante do descolamento prematuro de placenta, o atendimento foi imediato, com realização de cesariana de emergência para preservação da vida materna.

A ausência de comprovação de acompanhamento pré-natal adequado, bem como a inconsistência das informações prestadas pela apelante sobre seu histórico gestacional, reforça a inexistência de responsabilidade dos apelados.

Quanto à suposta cobrança de R$ 700,00 para liberação do corpo do natimorto, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova deve ser arguida na fase instrutória do processo, sendo inviável sua apreciação apenas na fase recursal.

A responsabilidade objetiva do Estado e de entidade hospitalar na prestação de serviço público de saúde exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o dano alegado.

O atendimento médico que segue protocolos clínicos estabelecidos e é corroborado por prova pericial idônea não caracteriza falha na prestação do serviço.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027069-39.2015.8.08.0048

APELANTE:
ADRIANA DE SOUZA RIBEIRO

APELADO(S):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

ADRIANA DE SOUZA RIBEIRO
em face da sentença proferida no Id 11549515 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES na ação de indenização por danos morais e materiais por ela ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE – AEBES, que julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões recursais (Id 11549516), a apelante alega, preliminarmente, que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, sustentando que, mesmo que não seja reconhecida a relação de consumo, a hipossuficiência técnica da autora justifica a redistribuição da carga probatória, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

No mérito, a apelante defende que a sentença deve ser reformada, pois houve falha na prestação de serviços médicos, resultando na morte de seu filho ainda no útero e na perda irreversível de sua capacidade reprodutiva.

Alega que o hospital foi negligente ao não realizar a cesariana em tempo oportuno, mesmo diante de uma gravidez de alto risco.

Argumenta, ainda, que, após a morte do bebê, foi indevidamente cobrada pela liberação do corpo, configurando novo ato ilícito.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para aplicar a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelados pelo dano causado, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, e a fixação de honorários advocatícios em favor de sua defesa.

Contrarrazões pelos apelados pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, de início, importa consignar que em relação ao Estado Apelado e à Entidade Hospitalar, diante da prestação de serviço público
uti universi
incide a

responsabilidade
objetiva
, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, configurando-se independentemente da culpabilidade da instituição.

Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, tal como posto na r. sentença, diante da prestação de serviço público
incide a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, configurando-se independentemente da culpabilidade da instituição.

No tocante à inversão do ônus da prova, com base no artigo 373, §1º, do CPC, ao compulsar os autos, constato que tal argumento não foi ventilado em momento anterior à sentença, motivo pelo qual, por se tratar de regra de instrução, não é possível ser apreciada neste momento processual.

Passando ao mérito, em que pese a alegação da parte apelante, o acervo probatório produzido nos autos evidencia a escorreita prestação do serviço médico, de acordo com o protocolo clínico indicado e com observância das normas técnicas respectivas.

O laudo pericial (fls. 505/524) foi claro ao consignar que no primeiro atendimento realizado, para o quadro clínico da apelante
não
havia indicação de cesariana, devido à prematuridade extrema do feto e por não haver sinais de comprometimento materno fetal, conforme literatura médica.

Prosseguindo, o
expert
atesta que, na segunda internação, diante do diagnóstico de descolamento prematuro de placenta (quadro abrupto, grave e imprevisível de acordo com a literatura médica), houve o adequado encaminhamento para a cirurgia cesariana com incisão longitudinal de emergência para preservar a vida materna (fl. 516).

Por fim, conclui o perito médico que:

“
Entende-se, este perito, baseado na literatura médica, que as condutas adotadas, tanto na primeira, quanto na segunda internação foram adequadas aos quadros clínicos apresentados.

Na primeira internação não havia indicação de interrupção da gestação devido a prematuridade do feto e a alta só foi efetivada com a análise dos exames complementares, estes apresentando normaldade.

Já na segunda intervenção, quando imprevisível e de grande gravidade, a paciente foi devidamente atendida e realizado a cesariana de emergência
.”

Ademais,
importa ressaltar, ainda, que não há nos autos a comprovação da realização pela Apelante do acompanhamento pré-natal, já que apresentou a prova de apenas duas consultas e dois exames de ultrassonografia.

Além disso, destaca-se que, no depoimento pessoal prestado em juízo, a ora Apelante declarou a inexistência de interrupções de gestação anteriores, porém, durante a perícia judicial afirmou que possui histórico de nove gravidezes, cinco partos e dois abortos.

Logo, conclui-se que os procedimentos médicos realizados foram aqueles descritos na literatura médica para a hipótese, motivo pelo qual não há como imputar aos Apelados o nexo de causalidade de suas condutas com o dano suportado pela apelante com a morte de seu bebê,
para com o qual me solidarizo
.

Por fim, no que concerne à cobrança do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para a liberação do corpo do natimorto, igualmente, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de provar sua alegação (artigo 373, I, do CPC), tendo inclusive afirmado que foi efetivada sem qualquer pagamento.

Portanto,
deve ser negado provimento ao recurso mantendo a improcedência da ação
.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões